Tribunal: TJDFT
Processo: 0700175-78.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DECORRENTE DE CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIO. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra decisão, em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de retificação do precatório, consistente em fazer constar a natureza alimentar do crédito decorrente de conversão de licença-prêmio em pecúnia, com a finalidade de que o pagamento fosse realizado com a preferência constitucional.
2 – Conversão de licença-prêmio em pecúnia. Caráter da verba. Ao contrário do que restou consignado na decisão impugnada (id 115743515, processo de origem: 0721530-67.2021.8.07.0016), não há incompatibilidade entre o caráter indenizatório da verba salarial com o caráter alimentar decorrente de sua conversão em pecúnia, uma vez que a sua não fruição, ao acarretar o seu recebimento por meio de indenização, reverte-se, em última análise, ao sustento do servidor e de sua família. É nesse sentido a jurisprudência do TJDFT, bem como do STJ: “A conversão da licença-prêmio em pecúnia possui caráter compensatório, em virtude do não exercício de um direito legalmente assegurado. Todavia, esse viés indenizatório não retira o caráter alimentar do crédito, o que significa dizer que a licença prêmio convertida em pecúnia tem verba de caráter alimentar e de natureza indenizatória” (Acórdão 801964, Relatora ANA CANTARINO). Nesse sentido o STJ no AgRg no RMS 37177 / GO, 2012/0036486-6 Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141), 04/06/2013 e REsp 252618 / DF 2000/0027584-0 Relator(a) Ministro EDSON VIDIGAL (1074). No âmbito das Turmas Recursais, o Acórdão 1136969, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO. Dessa forma, é devido o reconhecimento da natureza alimentar da verba em discussão, de modo que se faz necessária a retificação do precatório, quanto ao ponto, a fim de que lhe seja atribuída a preferência constitucional.
3 – Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem custas.

F